Tribunal: TJMT
Processo: 1033585-69.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PUBLICA. MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO. SERVIDORA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI MUNICIPAL No 083/1990. EXISTÊNCIA DE NORMA ANTERIOR. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 7o, IV, DA CF. SÚMULA VINCULANTE No 4/STF. EFEITO REPRISTINATÓRIO. APLICAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 323284370 – reclamação no 1033585-69.2025.8.11.0001 – NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. 2- A Lei Municipal no 08/1990, em seu art. 70, previa que os funcionários que exercessem suas atividades com habitualidade em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas ou em situação de risco de vida teriam direito ao recebimento de adicional calculado sobre o vencimento do cargo efetivo. Posteriormente, a Lei Complementar Municipal no 003/2005, ao revogar a Lei no 083/1990 por meio de seu art. 65, instituiu nova sistemática de cálculo, estabelecendo que o adicional de insalubridade incidiria exclusivamente sobre o salário mínimo, de acordo com percentuais definidos. Essa sistemática foi mantida pela Lei Complementar Municipal no 019/2012, a qual, em seu art. 40, § 2o, assegurou aos servidores em exercício habitual em condições insalubres o recebimento de adicional conforme o grau de insalubridade, fixando os percentuais de 10%, 20% e 40% sobre o salário mínimo, respectivamente, para os graus mínimo, médio e máximo. 2.1) A Constituição Federal, em seu art. 7o, inciso IV, veda expressamente a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo para qualquer fim, vedação esta reiterada pela Súmula Vinculante no 4/STF, segundo a qual, salvo nas hipóteses previstas na própria Constituição, é inadmissível o uso do salário mínimo como parâmetro para o cálculo de vantagens de servidor público ou de empregado, bem como sua substituição por decisão judicial; nesse contexto, tem-se entendido como válida a norma municipal que, na ausência de legislação anterior, determina a incidência do percentual do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo, uma vez que o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo; contudo, quando há lei municipal anterior que fixa base de cálculo distinta para o adicional de insalubridade, a alteração legislativa posterior que vincula tal adicional ao salário mínimo revela-se inconstitucional, não produzindo efeitos válidos e ensejando, por consequência, a repristinação da norma anterior. 2.2) O efeito repristinatório configura-se como consequência automática da declaração de inconstitucionalidade de determinada norma, uma vez que tal decisão retira do ordenamento jurídico os efeitos da lei invalidada, inclusive a revogação que esta eventualmente tiver operado sobre norma anterior relativa à mesma matéria; diferentemente da repristinação prevista no art. 2o, § 3o, da LINDB, que exige previsão expressa, o efeito repristinatório decorre diretamente da nulidade do ato normativo inconstitucional, que, por sua invalidade originária, não revoga de forma válida a legislação preexistente, a qual permanece vigente e eficaz no sistema jurídico; nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que, havendo lei anterior que estabeleça base de cálculo diversa do salário mínimo para fins de pagamento do adicional de insalubridade, eventual norma superveniente que fixe o referido adicional com base no salário mínimo, por ser inconstitucional, enseja o efeito repristinatório e restabelece a vigência da norma anterior. Precedentes. (STF – Rcl 53.255, rel. Min. Rosa Weber, DJe 10/5/2022; Rcl 53.572/PR, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/8/2022; Rcl 54.518/PR, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5/10/2022; Rcl 52.952/PR, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 17/10/2022; Rcl 53.939/PR, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13/10/2022; Rcl 54.523/PR, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 6/2/2023); (TJMT – 3a Turma Recursal – RI no 1.088.339-92.2024.8.11.0001, rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 17/10/2025, DJE 17/10/2025; RI no 1.033.774-47.2025.8.11.0001, rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 2/10/2025, DJE 2/10/2025). 2.3) No caso, trata-se de hipótese de inconstitucionalidade do art. 65 da Lei Complementar Municipal no 003/2005 e do art. 40 da Lei Complementar Municipal no 019/2012, porquanto tais dispositivos fixam o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, em afronta direta ao art. 7o, inciso IV, da Constituição Federal, que veda expressamente sua vinculação para qualquer finalidade; sendo inconstitucionais as normas posteriores, estas não possuem eficácia para revogar a norma anterior, a qual permanece vigente por força do efeito repristinatório, uma vez que a norma inválida é considerada inexistente no ordenamento jurídico; nesse contexto, a pretensão da Reclamante, encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo legítima a aplicação do art. 70 da Lei Municipal no 083/1990, que prevê o cálculo do adicional de insalubridade com base no vencimento do cargo efetivo, razão pela qual deve ser mantido o reconhecimento do direito da servidora à percepção do referido adicional calculado sobre o vencimento do cargo e não sobre o salário mínimo. 2.4) O art. 70 da Lei Municipal no 083/1990, cuja vigência foi restabelecida em razão do efeito repristinatório decorrente da declaração de inconstitucionalidade das normas supervenientes; assim, a atuação do Poder Judiciário no caso não configura afronta ao princípio da separação dos poderes nem usurpação da função legislativa, mas tão somente o reconhecimento e a aplicação de norma infraconstitucional compatível com a ordem constitucional vigente. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 4.4) Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2o: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033585-69.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRENTE), DINEIDE DE ARAUJO - CPF: 830.546.691-49 (RECORRIDO), TAUAN LIMA MACHADO - CPF: 062.096.331-02 (ADVOGADO), ANTONIO BACELAR DE ALBUQUERQUE - CPF: 921.919.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025